Tribunal: TJES
Processo: 0019499-70.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019499-70.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

APELADO: CARLOS MAGNO DA SILVA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO A PREÇO DE CUSTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ORION ENGENHARIA LTDA contra sentença que, em ação de rescisão contratual ajuizada por adquirentes de unidades imobiliárias, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a devolução de valores pagos ocorra com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade decorrente do não conhecimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se a construtora possui legitimidade passiva em contrato regido pelo regime de construção por administração; (iii) determinar se é devida a incidência de correção monetária sobre os valores restituídos e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito devolutivo amplo da apelação (art. 1.013 do CPC) permite a apreciação integral da matéria impugnada, suprindo eventual vício decorrente do não conhecimento dos embargos de declaração.

A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a teoria da asserção, a partir das alegações iniciais, sendo suficiente a plausibilidade da sujeição da parte à pretensão deduzida.

A construtora que conduz negociações de distrato, propõe condições e se apresenta como responsável pela devolução de valores atrai para si a legitimidade passiva, à luz da teoria da aparência.

O comportamento contraditório da parte, ao assumir extrajudicialmente a posição de responsável e posteriormente negá-la em juízo, viola o princípio do
venire contra factum proprium
.

A correção monetária constitui mera recomposição do valor da moeda, sendo devida independentemente de previsão contratual, sob pena de enriquecimento sem causa. Ainda, deve incidir desde cada desembolso, conforme entendimento consolidado do STJ.

Os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A análise da legitimidade passiva ad causam observa a teoria da asserção e pode ser reforçada pela teoria da aparência quando a parte se apresenta como responsável pela relação jurídica.

2. A atuação extrajudicial da parte como responsável pelo distrato impede a posterior alegação de ilegitimidade, sob pena de violação ao
venire contra factum proprium.

3. A correção monetária na devolução de valores é devida desde cada desembolso, independentemente de previsão contratual, por constituir recomposição do valor da moeda.

4. Os juros de mora, em hipóteses análogas, incidem a partir do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, 1.022 e 85, §11; Lei nº 4.591/64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.861.436/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21/02/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.811.206/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 25/05/2023; TJES, AC nº 00194240220158080035, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 21/09/2021; TJES, AC nº 0017808-21.2017.8.08.0035, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 18/02/2020; TJES, AC nº 00162764620168080035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJES, AC nº 0051436-73.2013.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 07/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019499-70.2017.8.08.0035

APELANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

APELADOS: CARLOS MAGNO DA SILVA e OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ORION ENGENHARIA LTDA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação ajuizada por
CARLOS MAGNO DA SILVA e OUTRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a devolução de valores com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros da citação.

Em suas razões (id. 17679425), alega a apelante, inicialmente, a existência de vício decorrente do não conhecimento dos embargos de declaração, que buscavam sanar contradição na sentença.

Defende, ainda, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que o contrato se submete ao regime de construção por administração a preço de custo, sendo a responsabilidade pela devolução de valores do condomínio de adquirentes.

Insurge-se contra a correção monetária sobre os valores de restituição, aduzindo que o montante da devolução foi objeto de livre negociação e pactuado em valor fixo no termo de distrato firmado entre as partes, sem qualquer previsão de atualização.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o recurso.

Consta dos autos que os requerentes, aqui apelados, firmaram com a construtora recorrente três termos de adesão a grupo condominial para a aquisição de duas unidades imobiliárias no Edifício Golden Business e de uma unidade no Edifício Bazzarella Residencial.

Aduziram que, em razão de dificuldades financeiras, solicitaram a resilição dos ajustes, tendo a demandada promovido a restituição de apenas 75% dos valores pagos, de forma parcelada e sem a devida correção monetária.

Pleitearam, assim, a aplicação do CDC, a redução do percentual de retenção para 10% e a condenação da ré ao pagamento da atualização monetária sobre os valores devolvidos.

Em contestação, a requerida arguiu a sua ilegitimidade passiva, defendendo que a relação contratual se dá com o condomínio e que a sua atuação foi de mera administradora. No mérito, alegou a inaplicabilidade do CDC por se tratar de obra a preço de custo (Lei nº 4.591/64) e defendeu a legalidade da retenção de 25% conforme pactuado bilateralmente.

A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ao fundamento de que a construtora atuou como administradora, confundindo-se com a figura do condomínio. No mérito, afastou a aplicação do CDC e reconheceu que o contrato em tela é de construção sob o regime de administração, mas julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a realizar a atualização monetária das parcelas restituídas, desde o efetivo desembolso.

Pois bem.

A apelante alega, inicialmente, erro de procedimento em razão do não conhecimento dos seus embargos de declaração.

Todavia, em virtude do efeito devolutivo pleno da apelação (art. 1.013 do CPC), toda a matéria impugnada é devolvida ao Tribunal para apreciação, o que supre eventual omissão ou vício na decisão dos aclaratórios proferida na instância de origem. Assim, a questão se confunde com o mérito recursal.

Prosseguindo, defende a construtora apelante, ainda, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o fundamento de que o negócio jurídico firmado com os apelados se submete ao regime de construção por administração a preço de custo, previsto na Lei nº 4.591/64. Sob essa ótica, sustenta que a responsabilidade por eventual devolução de valores pagos pelo adquirente desistente recairia exclusivamente sobre o condomínio formado pelos demais adquirentes, e não sobre si.

No ponto, mister destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme “
no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial
”. (AgInt no AREsp n. 1.861.436/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022).

No caso dos autos, é fato incontroverso, extraído dos documentos de fls. 110/112 e de 330/333, que, após a manifestação de desistência do negócio pelos apelados, foi a própria construtora apelante quem assumiu a frente das negociações.

Foi ela quem discutiu os termos do distrato, propôs as condições para a devolução dos valores e, ao fim, se posicionou como interlocutora e responsável pela resolução da avença.

Ora, ao se portar dessa maneira, a apelante gerou nos apelados a legítima e justificada expectativa de que era ela, e não uma eventual comissão de representantes ou o condomínio de adquirentes, a parte com quem deveria resolver as pendências contratuais.

Essa conduta, por si só, atrai a aplicação da teoria da aparência, que visa a proteger a boa-fé daquele que confia em uma situação exteriorizada pela outra parte. A apelante, com seus próprios atos, apresentou-se como a titular da relação obrigacional no que tange à rescisão e à devolução de valores.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Sodalício em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE IDENIZAÇÃO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA TERMO DE ADESÃO PARA A FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA
- TAXA DE ADESÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDA. 1.
Na hipótese, malgrado subsista a figura do condomínio, este era administrado pela apelada, a qual, além de figurar no contratos na qualidade de Promitente Vendedora/Construtora, era quem recebia os pagamentos alusivos à fração ideal do imóvel objeto da avença firmada entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
[...] 8. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00194240220158080035, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSTRUÇÃO. MODALIDADE A PREÇO DE CUSTO. ART. 58 E SEGUINTES DA LEI 4.591/64.
RESPONSABILIDADE DOS CONDÔMINOS PROPRIETÁRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO PREÇO ESTIMADO. INADIMPLÊNCIA DE ALGUNS CONDÔMINOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva eis que, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a legitimidade ad causam da parte se verifica a partir da narrativa autoral, ou seja, se dos fatos narrados pela parte autora se demonstra que a requerida possui, em tese, a possibilidade de sujeição à pretensão deduzida na inicial, está, portanto, configurada a sua legitimidade.
Precedentes do TJES. [...] 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 0017808-21.2017.8.08.0035, Relator: Des. Subs. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
– MÉRITO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO PELO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO OU “A PREÇO DE CUSTO” – NÃO DESCARACTERIZADO – INAPLICABILIDADE DO CDC – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL – RETENÇÃO PARCIAL – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – MONTANTE ADEQUADO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 2.
Preliminar: ilegitimidade passiva: Pela teoria da asserção, a análise quanto a existência de relação jurídica material entre as partes deve ser feita à luz das afirmações contidas na petição inicial e não do direito provado, presumindo-se, de maneira abstrata, verdadeiras as alegações.
Nessa perspectiva, nota-se que na petição inicial o autor aduziu que a real natureza do contrato firmado não é de construção pelo regime de administração, pois não houve verdadeira gestão dos adquirentes na gestão da construção do empreendimento. Ademais, afirma que os pagamentos eram realizados diretamente à construtora.
Aliás, como a construtora figurou como parte no contrato, a análise quanto à alegada desnaturação ou descaracterização do instrumento e à possibilidade desta ser responsabilizada pela rescisão concernem ao mérito da demanda
. Precedentes. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00162764620168080035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

De modo análogo, a conduta da apelante de se apresentar como a única responsável pela negociação do distrato e pela devolução dos valores cria a mesma aparência de responsabilidade, vinculando-a à relação jurídica.

Ademais, a sua tentativa de, apenas em juízo, se esquivar da responsabilidade que assumiu na esfera extrajudicial, constitui comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

Nesse contexto, não se pode admitir que a construtora se apresente como a parte legítima para negociar e definir os termos do distrato e, posteriormente, em juízo, adote postura diametralmente oposta, alegando que a responsabilidade é de terceiros.

Dessa forma, tendo a apelante se apresentado e agido como parte responsável pela resolução do contrato e pela devolução dos valores, não pode agora, em flagrante comportamento contraditório, negar a sua legitimidade para responder exatamente sobre as consequências de seus próprios atos.

Prosseguindo, quanto à irresignação da apelante ao pagamento das parcelas com incidência da atualização monetária, tenho que melhor sorte não lhe assiste.

A sentença afastou a aplicação do CDC, reconhecendo a validade do pacto firmado entre as partes no que tange ao percentual de retenção (25%). Contudo, determinou a correção monetária das parcelas restituídas.

No ponto, destaco que a atualização monetária não constitui um acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do valor da moeda corroído pela inflação.

Mesmo em relações regidas pela Lei nº 4.591/64, a devolução de valores após meses sem qualquer correção implicaria enriquecimento sem causa da parte detentora do capital.

A correção monetária plena é mecanismo de preservação do equilíbrio econômico-financeiro, incidindo inclusive sobre obrigações civis comuns. Ao restituir o valor de forma parcelada, sem atualização, a construtora devolveu aos autores um valor real inferior ao que foi inicialmente vertido por estes.

Desta forma, a sentença não merece reparo, pois a incidência de correção monetária independe de previsão contratual expressa para a hipótese de devolução de valores, visando apenas manter o poder aquisitivo da moeda.

Ademais, t
al como consignado na sentença, a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, INEXISTÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do Recurso Especial. Reconsideração da V. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se vislumbra ofensa ao artigo 1.022 do CPC. 3. Em face da desistência do comprador, impõe-se a devolução dos valores pagos, com a retenção de percentual destinado à indenização da sociedade empresária vendedora, o qual, em regra, deve observar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Precedentes. 4.
Para efeitos de restituição, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas incide a partir de cada desembolso. Precedentes
. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 1.811.206; Proc. 2020/0340771-5; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 25/05/2023)

Deste egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO A PREÇO DE CUSTO. RESCISÃO UNILATERAL PELO PROMITENTE COMPRADOR. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE VALORES. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por Santos Neves Planejamento e Incorporações EIRELI contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por Leandro dos Santos Gomes, Schirley dos Santos Gonçalves Gomes e Harciley dos Santos Gomes. A sentença rescindiu o contrato de promessa de compra e venda de unidade em empreendimento sob o regime de administração a preço de custo, autorizou a retenção de 10% dos valores pagos pela requerida/apelante e determinou a devolução do saldo remanescente, afastando os pedidos de indenização por danos morais, devolução da taxa de corretagem e inversão da cláusula penal. Houve ainda condenação recíproca nas custas e honorários. A apelante requereu a anulação da sentença por fato superveniente (distrato e substituição por nova construtora), a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a majoração da retenção para 25%. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. (...).
4. A correção monetária deve incidir desde cada desembolso, conforme entendimento consolidado, por representar mera recomposição do valor da moeda. (...)
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido. (...). (TJES. Apelação Cível nº 0051436-73.2013.8.08.0024. Relator Desembargador DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA. 4ª Câmara Cível. Julg: 07/07/2025).

Por seu turno, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, conforme já decidiu este órgão fracionário:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO CONCLUÍDA POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO PARA RECONHECER A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
(...) com incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde a data de cada pagamento, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, conforme a Lei nº 14.905/2024 e o entendimento firmado no Tema 1002 do STJ (REsp 1.741.911/DF).
(TJES. Apelação Cível nº 0000458-19.2018.8.08.0024. Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira. Data do julgamento 13/06/2025).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para estabelecer que os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidam a partir do trânsito em julgado, mantida a correção monetária desde cada desembolso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)